Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701499-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO VITORINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido (ID 62229409), porquanto não demonstrado justo motivo para prorrogação do prazo. Transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões (ID 62234921), ao Ministério Público para parecer (ID 60901690). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito